Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10390 - Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803685-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: T C A FARMA COMERCIO LTDA

AGRAVADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. MULTA DIÁRIA. LIMITE IMPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão, alegando-se omissão quanto à análise de documentos anexados, que comprovariam a inexistência de negligência devido ao desabastecimento mundial causado pela pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia,
bem como ausência de limitação da multa diária fixada na decisão liminar de fornecimento de medicamento
quimioterápico IDARRUBICINA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: a) houve omissão na análise dos documentos que justificam o não cumprimento da entrega do medicamento; b) a multa diária imposta deve ser limitada para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constatou omissão, uma vez que os documentos e justificativas foram analisados, e a negligência da empresa foi reconhecida, pois não tomou medidas alternativas, como buscar outro fornecedor.

4. Contudo, o valor da multa diária deve ser limitado a R$ 30.000,00 para evitar enriquecimento sem causa da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para limitar o valor da multa diária a R$ 30.000,00.

"1. A multa diária por descumprimento contratual deve ser limitada para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
opostos por
T C A FARMA COMERCIO LTDA
,

contra o acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento em face do
HOSPITAL OPHIR

LOYOLA
, mantendo a decisão que havia imposto penalidades administrativas pela não entrega de medicamentos contratados por meio de licitação pública.

A empresa embargante, em suas razões, alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de diversos documentos anexados aos autos, os quais comprovariam a inexistência de negligência por parte da recorrente na entrega do medicamento
IDARRUBICINA
, utilizado no tratamento de câncer.

Argumenta que a impossibilidade de entrega decorreu de desabastecimento mundial do insumo, causado por fatores imprevisíveis como a pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia, afetando diretamente o fornecimento do fármaco.

Salienta que a empresa CHEMICALTECH, uma das únicas fornecedoras do medicamento no Brasil, confirmou a falta do insumo, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação contratual.

A embargante também aponta que o Hospital recorrido possuía estoque suficiente do medicamento durante o período de alegado desabastecimento e que a não entrega do produto pela empresa não comprometeu o atendimento dos pacientes, visto que havia um número suficiente de ampolas disponíveis.

Ante esses fundamentos, espera a Embargante que o presente recurso seja recebido, com o fim de instar a Turma para se pronunciar sobre os documentos aqui postos em análise, além de todos os demais debatidos neste processo, requer ainda, o prequestionamento da matéria, para interposição de possíveis Recursos Superiores.

Ainda em suas razões, aduz, que caso não seja atendido o pedido principal salienta que se faz necessário a redução do montante da multa diária imposta (R$ 1.000,00) e sem qualquer tipo de limite, em patamares proporcionais e razoáveis, haja vista que a não entrega dos 60 frascos de IDARRUBICINA, que tem um valor unitário de R$ 455,00, decorreu de fatos alheios à vontade da recorrente.

Em contrarrazões (18098485), o
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
sustenta que os Embargos de Declaração foram interpostos com desvio de finalidade, tendo a recorrente utilizado o recurso com o intuito de rediscutir o mérito da causa, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Aduz que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, conforme o princípio do livre convencimento motivado, sendo inaplicável a revisão por meio dos embargos de declaração.

Ao final, o Hospital destaca a gravidade da situação de desabastecimento do medicamento quimioterápico, sublinhando que a saúde dos pacientes não pode ser comprometida por questões meramente

contratuais.

Por todo o exposto, a embargada, defende a manutenção da decisão recorrida, que impôs a penalidade de multa diária à embargante pelo descumprimento contratual, ressaltando que a omissão alegada não é configurada e que todos os elementos necessários foram devidamente analisados pelo tribunal.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, adiantando, de pronto, que o recurso comporta parcial provimento.

Justifico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da à análise documental anexados aos autos, os quais comprovariam a inexistência de negligência por parte da recorrente na entrega do medicamento IDARRUBICINA, utilizado no tratamento de câncer.

A embargante aduz que a impossibilidade de entrega decorreu de desabastecimento mundial do insumo, causado por fatores imprevisíveis como a pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia, afetando diretamente o fornecimento do fármaco.

Pois bem, vejamos o que consta no decisum embargado:

(...) “Compulsando os autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de suspender a decisão de 1.º grau, na medida em que a discussão envolve a descontinuidade da fabricação do medicamento IDARRUBICINA que, nas palavras do Agravante, tornou impossível o cumprimento da obrigação imposta por motivos alheios a sua vontade, diante da falta de matéria-prima para a fabricação do fármaco em questão.

Analisando o contexto fático-probatório, primeiramente, o
Recorrente assevera em suas razões que o cumprimento da obrigação não foi possível, pois a fabricante (Farmarin) não estava conseguindo produzir o medicamento por falta de matéria prima de seu fornecedor na China, estando em processo de qualificação de novo fornecedor, que seria um processo demorado, para assegurar e garantir a qualidade do medicamento.

Disse, ainda, que nenhuma outra empresa brasileira, além da Farmarin, fabrica o medicamento em questão para atender o mercado nacional, ressaltando que sequer tinha possibilidade de buscar os medicamentos junto a outro fornecedor (Num. 8697767 - Pág. 6), denominando-a como obrigação impossível de ser cumprida, pois a fabricante não dispunha da matéria-prima para produzir os fármacos.

Ocorre que, por ocasião do Agravo Interno, a Empresa fornecedora afirmou que haveria outra empresa aprovada pela ANVISA para fabricar a IDARRUBICINA no território nacional, sendo atualmente duas empresas, a Farmarin e a Chemicaltech.

Explicou que não adquiriu o fármaco da Chemicaltech, pois a sua parceria comercial é com a empresa Farmarin e ao se candidatar ao certame licitatório já possuía o fornecedor parceiro com quem tem as condições do negócio.

Disse, também, que, apesar da tentativa de resolver a problemática com a empresa Chemicaltech em 28 de março de 2022, recebeu como resposta a mesma situação relacionada à falta da matéria-prima (Num. 9186229 - Pág. 5/6).

Pelo que foi relatado pela própria Agravante, apesar das dificuldades em obter o fármaco, verificou-se que a empresa não cumpriu com o compromisso de continuar a atender a demanda, nem ao menos de tentar, tendo atuado de forma negligente ao, inicialmente, afirmar que não tinha como cumprir com a obrigação, pois havia apenas uma empresa que fornecia o medicamento no território nacional, que era a FARMARIN, e que não tinha possibilidade de buscar outro fornecedor: Após, contrariando ao inicialmente afirmado, disse que haveria outra fabricante do medicamento, a CHEMICALTECH, contudo, deixou de comprar com esta empresa, pois seu fornecedor parceiro era a FARMARIN, mas tentou buscar solução junto ao primeiro fabricante, sem sucesso.

Ora, diante da escassez com o fornecedor parceiro, a Recorrente poderia ter ido buscar a solução em relação ao outro fabricante e assim aumentar as chances de cumprir com sua obrigação, sem deixar o Agravado desabastecido de medicamento indispensável aos pacientes em tratamento com câncer, ainda que não fosse possível fornecer o quantitativo solicitado.

Efetivando a contratação, a autora emitiu em favor da ré, na data de 09/04/2021, a nota de empenho 2021NE00588, tendo como objeto fornecimento de 60 (sessenta) unidades do medicamento em questão. Importa destacar que o prazo para a entrega dos medicamentos indicados na nota de empenho é de 10 dias, sendo que, desde então, o autor já remeteu inúmeras cobranças à ré, a qual por sua vez, sempre apresentava vagas justificativas para não fornecer o produto, protelando seu adimplemento.

Resta claro que sua conduta foi, no mínimo, negligente com o Recorrido, pois suas justificativas eram como se não houvesse opção para tentar solucionar o problema da falta do medicamento, colocando como se fosse uma obrigação impossível, o que não prevalece, pois havia outro fornecedor, já que a CHEMICALTECH possui registro na ANVISA desde 2003.

Dessa forma que o não cumprimento da obrigação se arrasta desde o ano de 2021 e devido aos problemas enfrentados pela FARMARIN, conforme relatado, sendo que a Agravante somente buscou solucionar junto à fabricante CHEMICALTECH no ano de 2022, ou seja, apesar de já ter conhecimento do problema junto ao fornecedor parceiro, não avaliou outras possibilidades de cumprir a obrigação e manteve-se inerte, causando danos ao Requerido e aos pacientes que necessitavam da medicação, colocando em risco a saúde e a própria vida dos mesmos.

Logo, não se identificou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo que o produto não entregue era absolutamente essencial e importante aos cidadãos atendidos pelo Sistema Público de saúde.” (...)

Diante dos fatos, não há como falar em inexistência de negligência, visto que, mediante ao ocorrido o embargante deixou de agir imediatamente para suprir a falta do medicamento, verificou-se que a empresa não cumpriu com o compromisso de continuar a atender a demanda e não há comprovação de que, diante da escassez do fornecedor que é seu parceiro comercial, não haveria como adquirir de outro fabricante e/ou fornecedor, ou até mesmo a aquisição de medicamento genérico, sem deixar o agravado desabastecido de insumo indispensável, ainda que não fosse possível fornecer o quantitativo solicitado.

Ademais, destaco, que o lapso temporal em recorrer a outros fornecedores acarreta diretamente na negligência demonstrada, visto que, situações envolvendo medicação de suma importância para o bem-estar de pessoas com saúde fragilizada, como no presente caso, deveria ser de praxe recorrer de forma imediata para com alternativas tendo a finalidade de suprir a ausência do medicamento em questão.

Ressalte-se, ainda, a prevalência do interesse público em detrimento ao interesse particular da empresa, em observância ao princípio da supremacia do interesse público, superioridade essa justificada pela prevalência dos interesses coletivos sobre os interesses individuais.

Destarte, não merece reforma este capítulo da decisão vergastada.

Quanto a fixação da multa realizada no juízo a quo, entendo que a assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte embargada.

Consoante a isso, tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍCIO. ADVERTÊNCIA AO GESTOR PÚBLICO DE INCORRER EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA IMPOSTA NA DECISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA E PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEIS.
LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da aplicação da multa cominatória ao Estado do Pará em caso de descumprimento da determinação de exibição dos documentos referentes ao TFD de Charles Moraes do Livramento;

2. O Estado do Pará argui a impossibilidade de fixação de multa cominatória ao gestor público, uma vez que este não fez parte da relação processual. Aduz ainda que o valor da multa fixada é desproporcional e que o prazo para o cumprimento da obrigação não é razoável. Ademais, sustenta a necessidade de atribuir um limite à multa arbitrada, sob pena de causar enriquecimento sem causa ao autor;

3. No caso em apreço, não há, ainda, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tão somente advertência de que esta será aplicada em caso de descumprimento da determinação, cabível contra o responsável pelo descumprimento, ainda que este seja o gestor público, conforme sólido entendimento jurisprudencial;

4. Quanto à multa cominatória fixada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido, entendo que o arbitramento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, anotado na decisão objurgada, não se revela excessivo ou desarmônico da orientação da jurisprudência atual, comportando sua manutenção;

5. Não é irrazoável o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação, a considerar que se tratam de documentos que já existem e estão de posse do ente Estatal, que não precisam ser produzidos, apenas reunidos e apresentados;

5.
Assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de limitação do valor máximo da multa a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802824-29.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA SEM LIMITAÇÃO.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA ARBITRADA. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.
As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.
Na hipótese dos autos, a ausência de limitação na multa fixada poderá causar enriquecimento ilícito, razão pela qual, merece acolhimento a irresignação do agravante para estabelecer o limite para astreintes.

3
.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que eventual multa por descumprimento seja limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805529-63.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Sendo assim, a decisão recorrida merece acolhimento neste ponto, a fim de evitar enriquecimento sem causa e o possível desvirtuamento do instituto processual, de sorte que deve ser mantida a multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), no entanto, limitada até o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao final, saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Em outras palavras, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para sanar a omissão na decisão apenas quanto a multa imposta, limitando-se a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo inalterada a decisão embargada nos demais termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024